Tribunal: TJMT
Processo: 1003277-29.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003277-29.2022.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto do Idoso]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JAKELYNE THAYS DE OLIVEIRA - CPF: 046.406.471-66 (EMBARGANTE), JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - CPF: 011.935.551-59 (ADVOGADO), AMANDA TREVISAN - CPF: 039.007.631-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYSON ATHAIDE DE SOUZA - CPF: 032.485.461-74 (TERCEIRO INTERESSADO), DORVALINO DESTRI - CPF: 283.657.989-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DALY DALCOL TREVISAN - CPF: 003.208.709-87 (VÍTIMA), ANNY VICTORIA ARAUJO QUEIROZ - CPF: 003.176.282-40 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), TATIANA TREVISAN - CPF: 534.903.201-15 (EMBARGANTE), THAIS TREVISAN DOMINGUES - CPF: 616.201.901-25 (EMBARGANTE), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), ANNY VICTORIA ARAUJO QUEIROZ - CPF: 003.176.282-40 (ADVOGADO), JAKELYNE THAYS DE OLIVEIRA - CPF: 046.406.471-66 (EMBARGADO), JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - CPF: 011.935.551-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em recurso de apelação criminal. Maus-tratos contra pessoa idosa. Lesão corporal no contexto de violência doméstica. Alegação de omissão quanto à nulidade da audiência, à validade do depoimento da vítima idosa interditada, à incidência do Estatuto do Idoso e à tese de influência psíquica exercida pela embargada. Suposta contradição na valoração da prova. Matérias suficientemente enfrentadas no acórdão. Pretensão de rediscussão do julgado. Inviabilidade. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelas assistentes de acusação contra acórdão proferido em Recurso de Apelação Criminal, por meio do qual a Segunda Câmara Criminal rejeitou a preliminar de nulidade da audiência de instrução e, no mérito, manteve a sentença que absolveu
J. T. O
. das imputações de maus-tratos contra pessoa idosa e lesão corporal no contexto de violência doméstica, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2.

Segundo a imputação, entre os anos de 2015 e 2022, a ré, convivente da vítima idosa e acometida por enfermidade neurodegenerativa, teria praticado agressões físicas e maus-tratos em ambiente doméstico. O acórdão embargado, contudo, concluiu pela insuficiência do acervo probatório e preservou a absolvição.

3.

Pretende-se o acolhimento dos aclaratórios ao argumento de omissão e contradição quanto à natureza da nulidade arguida, à validade do depoimento judicial da vítima, à incidência do Estatuto do Idoso, à alegada influência psíquica exercida pela ré e ao prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a nulidade da audiência como relativa, com incidência da preclusão e exigência de demonstração de prejuízo; (ii) se houve omissão quanto à aptidão probatória do depoimento judicial da vítima idosa, interditada e acometida por doença neurodegenerativa; (iii) se o julgado deixou de enfrentar a incidência dos artigos 3º, 4º e 10 da Lei número 10.741/2003; (iv) se houve omissão acerca da alegada influência psíquica ou controle coercitivo atribuído à ré; e (v) se existe contradição interna na valoração da prova, bem como necessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

5.

Os embargos de declaração possuem função integrativa restrita, destinada ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão, ambiguidade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao reexame do itinerário valorativo já adotado pelo órgão colegiado.

6.

A alegação de omissão quanto à natureza da nulidade não prospera, porque o acórdão embargado enfrentou de forma expressa a regularidade da audiência telepresencial, reconheceu a ausência de insurgência oportuna da parte interessada e assentou a preclusão temporal, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, além de consignar a inexistência de prejuízo concreto, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563 do mesmo diploma legal.

7.

Também ausente omissão quanto à validade do depoimento judicial da vítima. O aresto consignou, de modo claro, que a pessoa ofendida, embora idosa e acometida por enfermidade neurodegenerativa, demonstrou compreensão elementar das perguntas que lhe foram dirigidas, apresentou respostas minimamente coerentes com o contexto da inquirição e afastou, em juízo, a ocorrência das agressões narradas na imputação.

8.

Não procede a tese de omissão quanto à incidência dos artigos 3º, 4º e 10 da Lei número 10.741/2003, pois a matéria foi examinada sob o enfoque juridicamente pertinente, mediante apreciação da regularidade do ato processual, da preservação das garantias da vítima e da suficiência das cautelas adotadas durante a oitiva.

9.

A insurgência atinente à alegada influência psíquica ou ao suposto controle coercitivo igualmente não revela lacuna integrativa. O acórdão embargado registrou a existência de acentuada desarmonia familiar, porém concluiu que tal circunstância, sem lastro probatório seguro e judicializado apto a demonstrar a prática dos delitos imputados, não se mostrou suficiente para infirmar a absolvição mantida.

10.

Não existe contradição interna na valoração da prova. O raciocínio decisório desenvolveu-se de forma harmônica, pois, uma vez reconhecida a aptidão mínima do depoimento judicial da vítima, foi-lhe atribuída relevância na composição do convencimento jurisdicional, em cotejo com a fragilidade dos elementos indiretos produzidos pela acusação. Não há antagonismo lógico entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada.

11.

O prequestionamento não exige menção literal a todos os dispositivos indicados pela parte, bastando que a matéria neles contida tenha sido efetivamente examinada e decidida.

IV. Dispositivo e tese

12. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. Não se verifica omissão nem contradição quando o acórdão embargado analisa, de modo claro, completo e fundamentado, todas as teses defensivas deduzidas pelas partes. 3. Sobre o prequestionamento, é suficiente que as questões jurídicas tenham sido devidamente examinadas, dispensando-se a menção literal aos dispositivos legais”.

________________

Dispositivos citados:
Código de Processo Penal, artigos 386, inciso VII, 563, 571, inciso VIII, e 619; Lei número 10.741/2003, artigos 3º, 4º, 10 e 99; Código Penal, artigo 129, parágrafo 9º.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
TJMT -
N.U 1002789-68.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 12/03/2026;
TJ-MG - ED: 10000221841554002 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/11/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2022; STJ - EDcl no AgRg na RvCr: 6088 DF 2024/0003435-9, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 14/08/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tatiana Trevisan
e
Thais Trevisan Domingues
, na qualidade de assistentes de acusação, opuseram
Embargos de Declaração,
em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal de ID 346556878, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação criminal por elas interposto, mantendo integralmente a sentença absolutória proferida pelo Juízo da 14ª Vara Criminal de Cuiabá/MT em favor de
Jackelyne Thays de Oliveira
,
nos autos da Ação Penal de n.
1003277-29.2022.8.11.0042.

As embargantes sustentam a existência de omissões e contradição no acórdão, com expressa pretensão de atribuição de efeitos infringentes,
prequestionando-se a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Em síntese, alegam: (i) omissão quanto à análise da nulidade arguida em sede preliminar nas razões de apelação, em especial, a “
condição de hipervulnerabilidade da vítima, pessoa idosa, interditada judicialmente e acometida por doença neurodegenerativa
” (ii) omissão quanto validade do depoimento prestado por pessoa idosa, interditada judicialmente; (iii) omissão quanto à incidência do regime protetivo estabelecido pelo Estatuto do Idoso; e (iv) omissão em relação à tese de possível influência psíquica (controle coercitivo) exercida pela embargada sobre a vítima, e (v) contradição na valoração probatória, ao argumento de que o acórdão teria conferido valor decisivo à palavra da vítima sem previamente validar a higidez de seu depoimento (ID 347653856).

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
da insurgência (ID 349035375).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lavrado pelo Procurador
Antônio Sergio Cordeiro Piedade
, manifestou-se pelo
não acolhimento dos embargos
declaratórios, asseverando que o acórdão enfrentou todas as questões necessárias à solução da controvérsia, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, sem ementar seus termos (ID 349959872).

É o relatório.

Inclua-se em mesa para julgamento.

Não cabe pedido de sustentação oral (art. 93, §13, TCCR/TJMT).

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Inicialmente, verifica-se que os aclaratórios foram opostos tempestivamente, conforme certificado nos autos, e preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço (ID 348118364).

Consta dos autos, que
Tatiana Trevisan
e
Thais Trevisan Domingues
, na qualidade de
assistentes de acusação
, interpuseram Recurso de
Apelação Criminal
contra sentença proferida pelo
Juízo da 14ª Vara Criminal desta capital
, que
absolveu
Jackelyne Thays de Oliveira
da imputação dos crimes de

Maus Tratos contra Pessoa Idosa

e de

Lesão Corporal no Contexto da Violência Doméstica
(artigo 99 da Lei nº. 10.741/2003 c/c artigo 129, § 9º do Código Penal), contra a vítima
Carlos Daly Dalcol Trevisan
com 87 anos de idade (nascido em 23.10.1937), portador de doença grave neurodegenerativa -
Alzheimer
-, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal (ID 311097087).

Inconformadas,
Tatiana Trevisan
e
Thais Trevisan Domingues
interpuseram recurso de Apelação Criminal, suscitando preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento, e no mérito, pretendeu a condenação de
Jackelyne Thays de Oliveira
, nos exatos termos da denúncia.

Submetido o recurso a julgamento, a Turma julgadora rejeitou a preliminar vindicada, e manteve, no mérito, a absolvição de
Jackelyne,
por unanimidade, em 10.2.2026.

O aresto
não
padece de vício algum.

O acórdão impugnado abordou as matérias nos seguintes termos da Ementa abaixo reproduzida (ID 346556878):

“Direito penal e processual penal. Maus Tratos contra Pessoa Idosa e Lesão Corporal no Âmbito Doméstico. Sentença absolutória. Recurso de Apelação Criminal interposto pelas Assistentes de Acusação. Preliminar: Nulidade da audiência de instrução. Oitiva da vítima idosa por videoconferência. Alegada ausência de estrutura adequada. Inviabilidade. Preclusão. Ausência de demonstração de prejuízo. Princípio
pas de nullité sans grief
. Rejeição. Mérito: Crimes contra pessoa idosa. Maus-tratos e Lesão corporal em contexto doméstico. Condenação nos termos da denúncia. Improcedência. Insuficiência probatória. Palavra da vítima em juízo afastando as agressões noticiadas. Ausência de exame de corpo de delito. Prova indireta e unilateral. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Criminal interposto pelas assistentes da acusação, contra sentença que absolveu a ré
J. T. O
., com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, das imputações relativas aos crimes previstos no artigo 99 do Estatuto do Idoso, em concurso com o artigo 129, § 9º, do Código Penal, no contexto doméstico.

2. Entre os anos de 2015 e 2022, a acusada, convivente da vítima idosa, teria praticado atos de agressão física e maus-tratos, em contexto de relação doméstica, circunstâncias que motivaram a instauração de inquérito policial e posterior oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.

3. Pretende-se, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade absoluta da audiência de instrução e julgamento, em razão da oitiva da vítima por meio telepresencial, e, no mérito, a reforma da sentença absolutória, com a consequente condenação da ré nos exatos termos da denúncia.

II. Questão em discussão

4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se é nula a audiência de instrução em virtude da oitiva telepresencial da vítima idosa, supostamente realizada sem observância das garantias necessárias à sua condição clínica; e (ii) se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para afastar a absolvição e autorizar o édito condenatório pelos crimes imputados.

III. Razões de decidir

5. A preliminar de nulidade não prospera. A audiência foi regularmente designada em formato telepresencial, com expressa ressalva quanto à possibilidade de comparecimento presencial das partes. Inexistiu insurgência tempestiva quanto à forma do ato, operando-se a preclusão, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal. Ademais, não se demonstrou prejuízo concreto à colheita da prova, incidindo o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563 do mesmo diploma legal.

6. A gravação audiovisual do ato evidencia que a vítima compreendeu as perguntas formuladas e respondeu de maneira coerente, compatível com sua idade e condição de saúde, permanecendo, inclusive, acompanhada durante a oitiva, circunstância que afasta qualquer mácula à regularidade do depoimento.

7. No mérito, a sentença absolutória merece integral preservação. A palavra da vítima, colhida tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, revelou-se firme e reiterada no sentido de negar a prática de agressões físicas, maus-tratos ou abandono, afirmando conviver com a acusada por livre manifestação de vontade.

8. Os elementos apontados pela acusação consistem, majoritariamente, em relatos indiretos de familiares e em atas notariais de natureza unilateral, não ratificadas sob o crivo do contraditório judicial, insuficientes para infirmar a declaração direta do ofendido em audiência.

9. A imputação de lesão corporal esbarra, ainda, na ausência de exame de corpo de delito, exigência legal para os crimes que deixam vestígios, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal. O único documento médico particular juntado limita-se a consignar hematomas compatíveis com a senilidade, não estabelecendo nexo causal com conduta criminosa imputável à ré.

10. Quanto ao crime previsto no artigo 99 do Estatuto do Idoso, inexiste prova segura de exposição a perigo concreto ou de submissão da vítima a tratamento desumano ou degradante, não sendo suficiente, para tanto, a demonstração de conflitos familiares ou desajustes relacionais.

11. Persistindo dúvida razoável acerca da materialidade e da autoria delitivas, impõe-se a manutenção do juízo absolutório, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que rege o processo penal democrático.

IV. Dispositivo e tese

12. Rejeitada a preliminar e, no mérito, negado provimento ao recurso de apelação interposto pelas assistentes da acusação, mantendo-se integralmente a sentença absolutória.

Tese
: “A nulidade relativa da audiência de instrução exige arguição tempestiva e demonstração de prejuízo concreto. Inexistindo prova técnica e judicializada apta a infirmar a palavra da vítima em juízo, que afasta a ocorrência de agressões ou maus-tratos, impõe-se a manutenção da absolvição por insuficiência probatória”.

(...)”.

Os embargos de declaração têm finalidade estrita, destinando-se unicamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade do julgado, não se prestando à rediscussão de matérias já enfrentadas, tampouco à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento ou à correção de suposto
error in judicando
.

Superadas tais premissas, passa-se ao exame dos aclaratórios.

Na espécie, embora as embargantes invoquem a existência de omissões e de contradição, o que se verifica, em realidade, é mera irresignação com o entendimento adotado pelo Colegiado da Segunda Câmara Criminal, com nítida pretensão de ‘reabrir discussão’ já suficientemente enfrentada no acórdão. Tal finalidade, contudo, não se compatibiliza com a estreita função dos aclaratórios.

(i) quanto à omissão invocada relativa à análise da tese preliminar de nulidade

A preliminar de nulidade foi expressamente apreciada no acórdão embargado, que examinou, de forma clara e suficiente, a regularidade da audiência de instrução e julgamento realizada por videoconferência.

Na ocasião, consignou-se que a modalidade de realização do ato fora previamente estabelecida, sem insurgência oportuna da parte interessada, circunstância apta a ensejar a preclusão temporal, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal.

A irregularidade suscitada nas razões de apelação (realização de audiência por videoconferência sem estrutura alegadamente adequada), conforme destacado no julgado, configura vício de natureza relativa, subordinado à arguição na primeira oportunidade em que a parte se manifesta nos autos, sob pena de preclusão temporal, bem como à demonstração de prejuízo concreto, nos termos dos artigos 571, inciso VIII, e 563 do Código de Processo Penal, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
. Tais pressupostos foram devidamente enfrentados, concluindo o Colegiado pela ocorrência da preclusão e pela ausência de comprovação de dano processual efetivo.

Outrossim, a análise do conteúdo audiovisual da audiência revelou que a vítima, apesar da idade avançada e das limitações clínicas referidas, demonstrou compreensão mínima das indagações que lhe foram dirigidas, oferecendo respostas consentâneas com o contexto da inquirição e permanecendo acompanhada durante a oitiva. Esse quadro afasta, ao menos sob a ótica processual acolhida no julgado, a alegação de comprometimento estrutural do ato.

Em reforço ao entendimento adotado, foram invocados precedentes jurisprudenciais convergentes, a saber: Tribunal de Justiça do Paraná - Processo número 0002109-40.2019.8.16.0150; Superior Tribunal de Justiça - Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus número 192.337/CE; e Superior Tribunal de Justiça -
Habeas Corpus
número 264.030/SP, os quais evidenciam que a irregularidade arguida, quando desacompanhada de impugnação tempestiva e de demonstração efetiva de prejuízo, não se transmuda automaticamente em nulidade absoluta.

Nesse contexto, não se verifica qualquer omissão quanto à natureza do vício suscitado.

(ii) Da alegada omissão quanto à validade do depoimento da vítima

Também não procede a alegação de omissão no que concerne à validade do depoimento judicial prestado pela vítima, pessoa idosa, interditada e acometida por enfermidade neurodegenerativa.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que, embora a vítima contasse com mais de 85 anos de idade à época da audiência e apresentasse diagnóstico de
Alzheimer
, suas respostas revelaram compreensão elementar das perguntas formuladas, mantiveram coerência suficiente com o contexto da inquirição e afastaram, em juízo, a ocorrência das agressões narradas na imputação.

Assentou-se, ainda, que a desconstituição da aptidão probatória desse depoimento exigiria demonstração segura de que, no momento da oitiva, a vítima não dispunha de qualquer capacidade mínima de compreensão ou de exteriorização volitiva, circunstância que não se extrai do registro do ato. Em outras palavras, o acórdão não desconsiderou a condição de vulnerabilidade da vítima; ao revés, levou-a em conta e concluiu, de modo fundamentado, que tal condição, por si só, não bastava para invalidar automaticamente a prova judicial colhida.

Importa esclarecer que a aferição da capacidade mínima de compreensão da vítima decorreu da análise pormenorizada do registro audiovisual da audiência, do qual se extraiu: (a) compreensão das perguntas formuladas, ainda que com tempo de resposta mais dilatado; (b) respostas contextualizadas e coerentes com as indagações; (c) ausência de sinais evidentes de coação, de confusão mental absoluta ou de impossibilidade de comunicação; e (d) permanência da vítima acompanhada durante todo o ato, conforme ressaltado pelo Magistrado condutor. Tais elementos, em conjunto, autorizaram o Colegiado a concluir que, não obstante as limitações decorrentes da idade avançada e da enfermidade neurodegenerativa, a vítima detinha, ao tempo da oitiva, capacidade mínima de autodeterminação narrativa, suficiente para conferir aptidão probatória ao depoimento prestado sob o crivo do contraditório judicial.

A tese veiculada nos embargos, portanto, não evidencia omissão, mas manifesta discordância quanto ao peso e à credibilidade atribuídos ao depoimento, matéria inserida no âmbito da valoração judicial da prova e insuscetível de rediscussão por meio de aclaratórios.

(iii) Da alegada omissão quanto à incidência do Estatuto do Idoso

Igualmente não merece acolhimento a alegação de omissão quanto à incidência dos artigos 3º, 4º e 10 da Lei n. 10.741/2003.

Com efeito, ao examinar a regularidade da oitiva à luz do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da preservação da dignidade da vítima no contexto do ato processual, o julgado aplicou, em essência, o conteúdo normativo dos dispositivos invocados.

Em tempo, o artigo 3º do Estatuto do Idoso estabelece o dever de assegurar à pessoa idosa todas as oportunidades e facilidades destinadas à preservação de sua saúde física e mental, o que se observou mediante a realização da audiência em formato que permitiu a participação da vítima em sua residência, acompanhada, sem necessidade de deslocamento. O artigo 4º consagra o dever de proteção integral, o qual não se confunde com presunção automática de invalidade de atos processuais regularmente praticados, mas exige a adoção de cautelas compatíveis com a condição de vulnerabilidade, providência que se mostrou presente no caso concreto. O artigo 10, por sua vez, assegura tratamento digno, princípios igualmente respeitados, conforme se extrai da análise do registro audiovisual.

Ainda que o acórdão não tenha promovido menção literal e individualizada a cada um desses dispositivos, a matéria por eles veiculada foi suficientemente enfrentada sob o enfoque jurídico pertinente. A prestação jurisdicional reputa-se completa quando enfrenta, com fundamentação bastante, a controvérsia devolvida a julgamento, ainda que sem referência expressa e catalogada a todos os artigos de lei invocados pela parte.

Constou expressamente do acórdão que a audiência foi regularmente designada em formato telepresencial, com ressalva quanto à possibilidade de comparecimento presencial das partes, bem como que a vítima permaneceu acompanhada durante a realização do ato, circunstâncias que evidenciam ter sido sua condição pessoal devidamente considerada na aferição da validade da prova produzida. Não se verifica, pois, a alegada desatenção às cautelas compatíveis com sua vulnerabilidade.

A insurgência das embargantes parte da premissa de que somente haveria efetivo enfrentamento da matéria se o acórdão houvesse discorrido, de modo nominal e exaustivo, sobre cada um dos dispositivos invocados. Tal compreensão, contudo, não se sustenta.

Além disso, a tese de ausência de “estrutura adequada” ou de “suporte técnico compatível” não foi deduzida em abstrato como valor autônomo, mas articulada com a alegada invalidade da oitiva. E essa questão foi efetivamente apreciada pelo Colegiado, que, a partir da análise do registro audiovisual, concluiu que a vítima compreendeu as indagações que lhe foram dirigidas e apresentou respostas minimamente coerentes com o contexto da inquirição. Não houve, assim, omissão quanto ao ponto central da controvérsia, mas conclusão desfavorável à pretensão das embargantes.

Desse modo, o que se verifica não é lacuna integrativa, mas mero inconformismo com a solução adotada.

(iv) Da alegada omissão quanto à influência psíquica ou controle coercitivo da ré sobre a vítima

A tese de omissão quanto à suposta influência psíquica exercida pela ré sobre a vítima igualmente não comporta acolhimento.

O acórdão embargado registrou, de forma expressa, que o conjunto probatório revelou quadro de acentuada desarmonia familiar e de disfunções relacionais, circunstâncias que, embora relevantes para a compreensão do contexto humano subjacente aos fatos, não se mostraram suficientes, por si sós, para autorizar a subsunção da conduta aos tipos penais imputados.

Também se consignou que os elementos produzidos pela assistência de acusação, uma vez submetidos ao crivo do contraditório judicial, não se revelaram bastantes para superar a dúvida razoável, sobretudo diante da postura assumida pela própria vítima em juízo, que não corroborou a versão incriminatória, bem como em razão do contexto fático delineado nos autos e da análise minuciosa de todo o acervo probatório amealhado.

Acrescente-se que a alegada influência psíquica ou o controle coercitivo, para assumir relevância jurídica apta à caracterização do delito previsto no artigo 99 do Estatuto do Idoso, demandaria comprovação por meio de prova técnica, como perícia psicológica, ou, ao menos, por prova testemunhal idônea e convergente, apta a demonstrar a submissão da vítima a tratamento desumano ou degradante. No caso concreto, inexiste nos autos laudo pericial que ateste a ocorrência de síndrome de dependência emocional, manipulação psicológica ou qualquer outra forma de coação moral.

Os elementos probatórios produzidos limitam-se a relatos indiretos de familiares, inseridos em contexto de evidente litigiosidade sucessória e patrimonial, insuficientes para se sobrepor à manifestação direta da vítima em juízo. A mera desarmonia familiar, por mais acentuada que seja, não configura, por si só, o elemento normativo “submissão” exigido pelo tipo penal, sendo imprescindível a demonstração de perigo concreto à integridade física ou psíquica da pessoa idosa, o que não se verificou na espécie.

Daí se conclui que a tese de eventual influência psíquica não foi ignorada, mas rejeitada de forma coerente com a
ratio decidendi
do acórdão. Isso porque o Colegiado, ao reconhecer a insuficiência do acervo probatório para demonstrar, com segurança, a ocorrência de agressões físicas ou de exposição concreta a perigo, afastou, por consequência lógica, a relevância jurídica autônoma da dinâmica relacional descrita pelas embargantes.

(v) Inexistência de contradição na valoração da prova

Tampouco se verifica a contradição apontada pelas embargantes quanto à utilização da palavra da vítima como elemento relevante à manutenção da absolvição.

A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, caracterizada por incompatibilidade lógica entre premissas, fundamentos e conclusão. Não se confunde com a mera discordância da parte quanto ao itinerário valorativo adotado pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão desenvolveu raciocínio linear e harmônico: reconheceu que, não obstante a idade avançada e a enfermidade da vítima, o depoimento judicial revelou compreensão suficiente das perguntas e coerência mínima das respostas; a partir dessa premissa, reputou válida a manifestação colhida em juízo e, por consequência, atribuiu-lhe relevância na formação do convencimento judicial.

Não há qualquer antagonismo entre tais proposições. Ao contrário, existe plena correspondência lógica entre o reconhecimento da aptidão mínima do depoimento e sua posterior consideração na análise do conjunto probatório.

A alegação defensiva, portanto, não evidencia vício intrínseco de fundamentação, mas simples inconformismo com a conclusão adotada, o que, uma vez mais, extrapola os limites cognitivos dos embargos de declaração.

Portanto, as teses deduzidas pelas embargantes não revelam omissão, obscuridade ou contradição interna no acórdão, mas apenas irresignação com o desfecho do julgamento e com os critérios de valoração probatória adotados pelo Colegiado. Os embargos, nessa perspectiva, veiculam pretensão de rediscussão de matéria já apreciada, finalidade sabidamente incompatível com a natureza integrativa do recurso.

Confirmando essa sistemática colacionam-se os seguintes escólios de ementa:

“(...) III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão enfrentou de forma clara os fundamentos que justificaram a manutenção da pronúncia, destacando a existência de indícios suficientes de autoria e a possibilidade de valoração de provas indiretas nos crimes cometidos no contexto de organização criminosa. 5(...) IV. Dispositivo e tese 8. embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração, previstos no art. 619 do CPP, possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a rejeição dos aclaratórios, ainda que opostos para fins de prequestionamento. (...)”. (N.U 1002789-68.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 12/03/2026).

“Uma vez verificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos. Mesmo interpostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a intenção de rediscutir a decisão tomada no acórdão embargado evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração e enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1 .026, § 2º do Código de Processo Civil.(TJ-MG - ED: 10000221841554002 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/11/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2022).

“1. O art. 619 do Código de Processo Penal dispõe que os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2 . No caso, não há falar em vício no acórdão embargado, pois o pedido de revisão criminal não foi conhecido pela manifesta incompetência desta Corte para sua apreciação, considerando-se que o agravo em recurso especial foi conhecido para não se conhecer do recurso especial devido ao óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. É incabível, na via dos aclaratórios, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida . 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg na RvCr: 6088 DF 2024/0003435-9, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 14/08/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/08/2024).

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento
suscitado, convém assentar que não há exigência de menção literal aos dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria neles veiculada seja efetivamente examinada e decidida, como ocorreu na espécie.

De todo o modo, a fim de afastar qualquer dúvida, salienta-se que o aresto embargado procedeu a ampla e minuciosa avaliação do conjunto probatório, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluindo, de forma devidamente fundamentada, pela manutenção da absolvição imposta à ré, nos termos já delineados.

A propósito, o entendimento adotado encontra-se em plena sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça, conforme se depreende do seguinte julgado:

“...
é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais, registar que, segundo o entendimento da Suprema Corte, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada. 3. Acolhida preliminar de não conhecimento da inovação recursal. No mérito embargos desprovidos. (N.U 0003812-04.2022.8.11.0000, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

“(...) É desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal para fins de prequestionamento desde que a matéria tenha sido efetivamente analisada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 65, III; 327, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 230.513 AgR-ED, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.09.2023. Doutrina relevante citada: NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 24. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. (N.U 0027830-70.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)
.

Dessa forma, os presentes embargos não revelam qualquer vício integrativo no acórdão embargado. O que se extrai das razões recursais é inequívoca tentativa de rediscutir matéria já decidida, mediante nova incursão sobre elementos fáticos e probatórios amplamente examinados por este Colegiado.

Assim, inviável o acolhimento dos aclaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito os embargos de declaração
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026